Tribunal: TJDFT
Processo: 0041405-61.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0041405-61.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVAN TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 26a Sessão Ordinária Virtual (período de 22/07/2021 até 29/07/2021), a Defesa de Ivan Teixeira manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 27338384). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, nos moldes requeridos pela Defesa, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator